Tribunal: TRF3
Processo: 5016751-25.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
811/907)

5016751-25.2018.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016751-25.2018.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: INES RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NELSON PEREIRA SILVA - SP124435-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIS REGINA TRINDADE VIODRES - SP150737-N

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO EM 100% DOS PROVENTOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, acolhendo impugnação da União, limitou o valor da pensão por morte ao percentual de 1/3 dos proventos do servidor falecido, sob o fundamento de que tal era o montante pago à agravante a título de pensão alimentícia em vida.

A sentença de procedência reconheceu o direito da autora à pensão por morte, com fundamento no art. 217, I, “b”, da Lei no 8.112/90, determinando sua implantação nos termos do art. 215 do mesmo diploma legal, sem fixar qualquer limitação percentual.

O acórdão proferido pela Quinta Turma deste Tribunal manteve integralmente a sentença no mérito, transitando em julgado sem estabelecer restrição quanto ao valor do benefício.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o juízo da execução pode limitar o valor da pensão por morte ao percentual anteriormente fixado a título de pensão alimentícia, mesmo inexistindo tal restrição no título judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença está adstrito aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e dos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão ou modificação do conteúdo do título executivo judicial.

No caso concreto, o acórdão transitado em julgado determinou a concessão da pensão por morte nos termos da legislação de regência, sem qualquer limitação ao percentual correspondente à pensão alimentícia anteriormente percebida.

A pensão alimentícia constituiu apenas elemento apto a caracterizar a condição de dependente da autora, não servindo como parâmetro para definição do valor do benefício previdenciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pensão por morte não se submete aos parâmetros estabelecidos para a fixação de alimentos, possuindo natureza jurídica distinta, sendo vedada sua vinculação ao percentual da pensão alimentícia anteriormente percebida.

A limitação imposta pelo juízo da execução configura inovação indevida do título judicial e afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e restabelecer o valor da pensão por morte ao percentual correspondente a 100% da totalidade dos proventos do servidor falecido, determinando-se o retorno dos autos à origem para elaboração dos cálculos de liquidação das diferenças eventualmente devidas.

Tese de julgamento: “1. O juízo do cumprimento de sentença não pode limitar o valor da pensão por morte ao percentual fixado a título de pensão alimentícia quando inexistente tal restrição no título judicial transitado em julgado. 2. A pensão por morte possui natureza jurídica distinta da pensão alimentícia e não se vincula aos parâmetros fixados na obrigação alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 513 e seguintes; Lei no 8.112/1990, arts. 215 e 217.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.960.527/RN, Rel. Min. (...), Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no REsp no 1.132.912/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 25.09.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016751-25.2018.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: INES RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NELSON PEREIRA SILVA - SP124435-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIS REGINA TRINDADE VIODRES - SP150737-N

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INÊS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP que, em sede de cumprimento de sentença, determinou, de ofício, a redução do valor do benefício de pensão por morte da agravante para o patamar de 1/3 (um terço) dos proventos do falecido servidor.

A demanda originária, ajuizada em 2008, objetivava a concessão de pensão por morte estatutária em razão do falecimento de ex-companheiro, servidor do Ministério da Fazenda. O pedido foi julgado procedente, com trânsito em julgado, tendo a União implantado o benefício pelo valor integral (100% dos proventos) desde o deferimento da tutela antecipada.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que a sentença o os acórdãos do TRF3 e do STJ determinaram a concessão da pensão por morte nos termos do artigo 215 da Lei no 8.112/90, sem qualquer limitação a percentuais de alimentos fixados em vida. Argumenta que a pensão alimentícia não se confunde com pensão por morte, devendo esta última observar a integralidade prevista no Artigo 40, §7o, da CF e artigo 2o da Lei 10.887/2004. Ressalta que a União, em sua impugnação à execução, não questionou o percentual de 100% pensão, limitando-se a discutir critérios de cálculos de atrasados, tendo o magistrado decidido sobre o tema não suscitado pelas partes. Defende a irrepetibilidade dos valores recebidos, dada a boa-fé e o caráter alimentar da verba.

Devidamente intimada a União não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia reside na possibilidade de o juízo da execução limitar o valor do benefício de pensão por morte ao percentual de 1/3 dos proventos do falecido servidor, sob o fundamento de que este era o valor pago a título de pensão alimentícia em vida.

Da leitura da decisão agravada, depreende-se que o juízo a quo, ao examinar as alegações deduzidas pela União em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como os documentos carreados aos autos e os fundamentos fixados na fase de conhecimento, concluiu que a pensão por morte não foi implantada na proporção de 1/3 (um terço) dos proventos líquidos percebidos pelo de cujus.

Tal percentual constitui o limite estabelecido por decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, a título de pensão alimentícia, o qual deveria ter sido observado na implementação do benefício previdenciário (ID 3569356).

Determinou, ainda, que a União procedesse à compensação do montante devido à autora com os valores pagos a maior a título de pensão por morte.

A parte agravante ajuizou ação ordinária com o objetivo de obter a concessão de pensão por morte, sob o fundamento de ter mantido união estável com o Sr. Nelson Penellas Machado, servidor público federal aposentado.

A r. sentença assim consignou (ID 3569373):

“[...]

No caso, temos que a parte autora pede pensão por morte, em razão do falecimento de Nelson Penellas Machado, ocorrido no dia 10/06/2007. A parte autora logrou êxito em comprovar que viveu em união estável com o servidor, tanto que isso foi reconhecido judicialmente por ocasião da dissolução de referida sociedade de fato. Ela recebia pensão alimentícia, o que autoriza a aplicação do contigo no artigo 217, I, “b”, da Lei 8.112/90, por analogia.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente o pedido e condeno a União a implantar em favor da parte autora o benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de Nelson Penellas Machado, com valor a ser apurado, a partir do óbito (10/06/2007), nos termos do artigo 215, da Lei 8.112/90.

[...]”

Em sede de recurso de apelação a e. Quinta Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao reexame necessária para fixar os honorários advocatícios e negar provimento à apelação da União mantendo a sentença no mérito.

Assim restou decidido no acórdão (fls. 58/61 – ID 52970170 – autos subjacentes):

“[...]

Ou seja, a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia tem direito à pensão por morte, do mesmo modo que o companheiro ou companheira designada que comprove a união estável.

O fato da união estável ter sido dissolvida antes do falecimento do instituir não obsta o direito à pensão por morte da companheira que recebia pensão alimentícia:

[...]

Incontroverso que a autora recebia pensão alimentícia de Nelson Penellas Machado, conforme se verifica nos comprovantes de proventos do falecido servidor (fls. /2627).

Portanto, não prospera a objeção da União de que a união estável não mais subsistia à data do óbito, pois a autora tem o direito ao benefício na condição de ex-companheira que recebia pensão alimentícia.

Tendo em vista a implantação do benefício noticiada, faz jus a autora às parcelas vencidas a partir do óbito, com correção monetária, que deve incidir desde a data em que devidas as parcelas, conforme os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observada a inconstitucionalidade “por arrastamento” decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI ns. 4.357 e 4.425, e juros, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação data pela Lei no 11.960/09.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para fixar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (CPC, art. 20, §4o) e NEGO PROVIMENTO à apelação da União.

É o voto.”

O referido acórdão transitou em julgado em 25/08/2017 (fls. 94 – ID 52970583).

O cumprimento de sentença encontra-se estritamente vinculado aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, em observância à garantia da segurança jurídica consagrada no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Por essa razão, o âmbito de cognição do juízo executório restringe-se às matérias previstas nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, não sendo possível rediscutir questões já definitivamente decididas.

Todavia, verificado eventual silêncio da decisão transitada em julgado quanto a aspectos instrumentais necessários à sua efetivação, compete ao juízo do cumprimento suprir tais lacunas, desde que o faça em consonância com o conteúdo do título judicial e sem afronta aos limites da coisa julgada, preservando-se, assim, a estabilidade e a autoridade da decisão judicial definitiva.

No caso concreto, verifica-se que o título judicial transitado em julgado não estabeleceu qualquer limitação quanto ao valor do benefício a ser implantado, tampouco vinculou a pensão por morte ao montante anteriormente percebido a título de pensão alimentícia. Ao contrário, determinou expressamente a concessão do benefício nos termos da legislação de regência, remetendo o cálculo aos critérios previstos no art. 215 da Lei no 8.112/90. Inexiste, portanto, no comando judicial exequendo, qualquer restrição que autorize a redução ou limitação do benefício ao percentual de 1/3 dos proventos do instituidor.

Ademais, importante consignar que a concessão de pensão por morte não se submete aos parâmetros estabelecidos na fixação de pensão alimentícia, de modo que o percentual do benefício previdenciário não corresponde ao mesmo percentual a título de alimentos.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIVÓRCIO CONSENSUAL EXTRAJUDICIAL . PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA PELO EX-CÔNJUGE VARÃO À EX-CÔNJUGE VIRAGO, CONFORME REGISTRADO EM ESCRITURA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DO FALECIMENTO DO ALIMENTANTE, SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE (ART. 215 E SS . DA LEI 8.112/1990). DIVISÃO EM COTAS IGUAIS ENTRE A EX-CÔNJUGE E A COMPANHEIRA DO FALECIDO. RECONHECIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA REGISTRADA EM ESCRITURA PÚBLICA (ART . 3o DA LEI 11.441/2007 E ART. 733, CAPUT, DO CPC/2015) PARA FINS DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 217, INC . II, DA LEI 8.112/1990.

1. A controvérsia está em saber se pensão por morte de servidor público federal pode ser rateada em cotas iguais entre a companheira e a ex-cônjuge, sendo essa última também dependente econômica que, desde o divórcio consensual em cartório, realizado sob o pálio da Lei n . 11.441/2007, recebia pensão alimentícia registrada na escritura pública respectiva.

2. Embora o art . 217, inc. II, da Lei. n. 8 .112/1990 estabeleça que, entre os beneficiários das pensões, estão "o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente", a interpretação desse dispositivo deve observar leis posteriores, como a Lei n. 11.441/2007 e o CPC/2015, que preveem a possibilidade de realização, por escritura pública, do divórcio consensual, da separação consensual e da extinção consensual de união estável, desde que não haja nascituro ou filhos incapazes, inclusive no tocante às disposições sobre descrição e partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia. Interpretação dos arts . 731, inc. II, e 733, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/2015, correspondentes ao art. 1.124-A do CPC/1973 .

3. "Mudança importante deu-se com a Lei n. 11.441, de 4 de janeiro de 2007, que criou o divórcio e a separação consensuais pela via cartorária, dispensando a participação do juiz para as hipóteses nas quais não haja litígio e inexistam filhos menores ou incapazes . (...) A defesa de uma maior liberdade na formatação das relações familiares direciona-se inclusive contra a 'excessiva judicialização dos conflitos existentes nessa seara'." (RODRIGUES JR., OTAVIO LUIZ. Direito Civil Contemporâneo . Estatuto epistemológico, Constituição e direitos fundamentais. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p . 70-71).

4. Impor diferenciação entre dependentes que percebem pensão alimentícia fixada judicialmente e os que, na forma do art. 3o da Lei n . 11.441/2007 e do art. 733, caput, do CPC/2015, percebem pensão alimentícia registrada em escritura pública equivaleria a contrariar a mens legis dos novos diplomas.

5 . Como há duas beneficiárias, independentemente do valor fixado a título de pensão alimentícia para a ex-cônjuge, essa terá direito à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte, com efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo. Precedentes. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960527 RN 2020/0344623-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) grifos acrescidos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE . UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA. RATEIO DO BENEFÍCIO COM A EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA .

1. "Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp n. 1.705 .576/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018).

2. "Nos termos da Lei n.o 8 .213/91, para a fixação das cotas-partes devidas ao ex-cônjuge - que percebia pensão alimentícia - e à(ao) viúva (o) ou companheira (o) do segurado (a) falecido (a), o rateio da pensão por morte deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os citados beneficiários" (AgRg no REsp n. 1.132.912/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012, DJe 2/10/2012) .

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1352170 PE 2018/0217853-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) grifos acrescidos

Com efeito, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer o valor da pensão por morte da agravante ao percentual correspondente a 100% da totalidade dos proventos percebidos pelo ex-companheiro, porquanto inexistente, no acórdão transitado em julgado, qualquer limitação quanto ao montante do benefício, tal como anteriormente implementado pela União.

Determino, ainda, o retorno dos autos à origem para a elaboração dos cálculos de liquidação, a fim de apurar as diferenças eventualmente devidas à parte autora, observados os parâmetros fixados no título judicial.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO EM 100% DOS PROVENTOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, acolhendo impugnação da União, limitou o valor da pensão por morte ao percentual de 1/3 dos proventos do servidor falecido, sob o fundamento de que tal era o montante pago à agravante a título de pensão alimentícia em vida.

A sentença de procedência reconheceu o direito da autora à pensão por morte, com fundamento no art. 217, I, “b”, da Lei no 8.112/90, determinando sua implantação nos termos do art. 215 do mesmo diploma legal, sem fixar qualquer limitação percentual.

O acórdão proferido pela Quinta Turma deste Tribunal manteve integralmente a sentença no mérito, transitando em julgado sem estabelecer restrição quanto ao valor do benefício.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o juízo da execução pode limitar o valor da pensão por morte ao percentual anteriormente fixado a título de pensão alimentícia, mesmo inexistindo tal restrição no título judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença está adstrito aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e dos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão ou modificação do conteúdo do título executivo judicial.

No caso concreto, o acórdão transitado em julgado determinou a concessão da pensão por morte nos termos da legislação de regência, sem qualquer limitação ao percentual correspondente à pensão alimentícia anteriormente percebida.

A pensão alimentícia constituiu apenas elemento apto a caracterizar a condição de dependente da autora, não servindo como parâmetro para definição do valor do benefício previdenciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pensão por morte não se submete aos parâmetros estabelecidos para a fixação de alimentos, possuindo natureza jurídica distinta, sendo vedada sua vinculação ao percentual da pensão alimentícia anteriormente percebida.

A limitação imposta pelo juízo da execução configura inovação indevida do título judicial e afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e restabelecer o valor da pensão por morte ao percentual correspondente a 100% da totalidade dos proventos do servidor falecido, determinando-se o retorno dos autos à origem para elaboração dos cálculos de liquidação das diferenças eventualmente devidas.

Tese de julgamento: “1. O juízo do cumprimento de sentença não pode limitar o valor da pensão por morte ao percentual fixado a título de pensão alimentícia quando inexistente tal restrição no título judicial transitado em julgado. 2. A pensão por morte possui natureza jurídica distinta da pensão alimentícia e não se vincula aos parâmetros fixados na obrigação alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 513 e seguintes; Lei no 8.112/1990, arts. 215 e 217.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.960.527/RN, Rel. Min. (...), Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no REsp no 1.132.912/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 25.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão